Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-91.2018.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. (Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos materiais e morais). Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório – Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.